Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701071-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO DE CAMPOS ABREU AGRAVADO: ORLEIDE PINTO MESQUITA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 4 de agosto de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito